Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-37.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000207-37.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: ADALBERTO MOITINHO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM ATUALIZAR ENDEREÇO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONVERSÃO. REFORMA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, com fundamento na ausência dos requisitos legais previstos no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969. A ação original teve por objeto a recuperação de bem móvel alienado fiduciariamente em garantia de dívida inadimplida. O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido, contudo, não foi possível localizar o veículo, tendo o AR da notificação retornado com a observação “mudou-se”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é admissível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, na hipótese de não localização do bem e mudança do endereço do devedor sem prévia comunicação ao credor. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, confere ao credor a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, caso não localizado o bem objeto da garantia fiduciária. A jurisprudência reconhece que não se exige o esgotamento dos meios de localização do bem, bastando a comprovação de que o devedor deixou o endereço sem comunicação, sendo válida a notificação encaminhada ao domicílio contratual. Impor ao credor o prosseguimento forçado da busca e apreensão ou a exaustão de medidas inócuas viola o seu direito de escolha quanto à via executiva para satisfação do crédito, o que configura indevida restrição ao direito de ação. No caso concreto, restou demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, e a não localização do bem foi justificada pela mudança do devedor, evidenciando-se a possibilidade jurídica da conversão, nos moldes legais e jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969. Tese de julgamento: “1. É facultado ao credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, bastando a comprovação da não localização do bem e da mora do devedor.” “2. A ausência de esgotamento dos meios de localização do bem não constitui óbice à conversão da ação, sendo ônus do devedor comunicar mudança de endereço ao credor.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8027616-32.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 4ª Câmara Cível, DJ 17.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8000207-37.2025.8.05.9000, de Dias D’Ávila, em que são partes, como Agravante, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, e, como Agravado, ADALBERTO MOITINHO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM01